Tribunal: TCU
Processo: 010.332/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar decorrentes de investimentos feitos no âmbito do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antonio Carlos Conquista em face do Acórdão 1705/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito solidário e lhe aplicou multa por prejuízos causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), decorrentes de investimentos feitos no âmbito do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer os embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.